Tribunal: TJBA
Processo: 8032121-61.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032121-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JUANITA GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE, DENNIS NUNES, SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, RAFAELA FREITAS MATIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES, INDEPENDENTE DE FILIAÇÃO AOS QUADROS DO IDEC E DO DOMICÍLIO DE RESIDÊNCIA. TEMAS 723 E 724 DO STJ. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. MATÉRIA DECICIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RESP 1314478/RS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032121-61.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JUANITA GONCALVES COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de ______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça